Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO. SINISTRO DE AUTOMÓVEL. LIMITES DO CONTRATO. RESPEITADOS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RISCO DE DELONGAR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXISTENTE.

1. A Seguradora Apelante alega que eventual indenização estaria limitada ao valor pactuado no contrato e condicionada à entrega dos documentos necessários a regulação do sinistro, o que não teria sido realizado pela parte autora, em especial, alvará judicial informando quem poderia assinar a transferência do salvado em nome da Segurada que faleceu no sinistro. Afirma existir risco em determinar a apresentação de documentos na fase de cumprimento de sentença. Contudo, verifico que o recurso da seguradora não especifica claramente o que considera ter excedido os limites do negócio entabulado pelas partes, bem como que a sentença foi fundada nos termos contratuais, limitando a condenação às disposições decorrentes do contrato de seguro e segundo as normas legais, não havendo necessidade de reforma.

2. Os Autores narram as dificuldades que suportaram em decorrência do acidente, com a perda de sua progenitora, e confessam a dificuldade para reunir a documentação necessária para pleitear o recebimento do seguro. Certamente, o custo dessas dificuldades não poderia ser repassado à seguradora, o que ocorreria se vencedora a tese que apresentam para justificar o pedido de indenização por danos morais.

3. Não existe óbice legal, processual ou risco para a seguradora a determinação para que a documentação (DUT) seja apresentado na fase de cumprimento de sentença, visto que caberá ao Juízo a liberação dos créditos.

4. Negou-se provimento aos recursos. Unânime.